Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, na modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) analisar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta imputada de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi e (iii) saber se há indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso. 3.1. Eventuais divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser resolvidas, com o acolhimento ou não da tese de legítima defesa, pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri.
4. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.